Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. INSTâNCIA REVISORA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE alteração E retificação do registro de casamento. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. PRIMEIRO VOGAL DESIGNADO PARA PROLATAR ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO de instrumento. cabível.
1. Os agravantes requereram a expedição de mandado de averbação de casamento com a retroação da data de registro do casamento, o que foi indeferido pelo Juízo a quo.
2. Na espécie, os recorrentes sustentam a ocorrência de prevenção, por haver o Primeiro Vogal prolatado o Acórdão; todavia, da análise minudente do Regimento Interno desta Corte, extrai-se que o ocorrido não tem o condão de transmudar a Relatoria. Precedentes desta Corte.
3. O Código de Processo Civil erigiu sistema recursal, em que não se pode admitir que uma típica decisão interlocutória – sem caráter terminativo ou que cause eventual prejuízo ao requerente –, prolatada no bojo de um cumprimento de sentença possa ser atacada por apelação.
4. Agravo interno não provido.